Tribunal: TJPA
Processo: 0812798-27.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812798-27.2022.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO JOSE DA SILVA FIGUEIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente não juntou aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial na análise do preenchimento

dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, razão pela qual a preliminar de não conhecimento suscitada pelo

Custos legis deve ser acolhida.

2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 31 de janeiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PEDRO JOSÉ DA SILVA FIGUEIRA
contra a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 150 (cento e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art.

157, §2º, incs. I e II do CP, pleiteando a sua reforma.

O requerente afirma que, ao

tempo do fato, era semi-imputável, o que resta demonstrado pelos laudos de avaliação expedidos por médicos psiquiatras.

Pede a procedência do pedido para reduzir sua pena e ser submetido a tratamento ambulatorial.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ação, uma vez que não foi juntada a certidão de trânsito em julgado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifica-se que o requerente não juntou aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial na análise do preenchimento

dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal.

Por isso, acolho a preliminar suscitada pelo Custos legis.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos fundamentação.

É como voto.

Belém,
31
de janeiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/02/2023